Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743335-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 76912992). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator